Tribunal: TJDFT
Processo: 0702990-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PRESENÇA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I - Presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de tráfico de drogas, não se vislumbra ilegalidade na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, atendido o requisito do art. 313, I, do CPP.
II - Atestado que o agente possui histórico da prática de atos infracionais, alguns deles com violência e/ou grave ameaça à pessoa, está configurada a periculosidade que determina a constrição preventiva para a garantia da ordem pública, na forma do art. 312, do CPP.
III - Ordem denegada.